Tribunal: TJDFT
Processo: 0747625-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. USO OFF LABEL. DANOS MORAIS. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do recorrido, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura de medicamentos por plano de saúde e condenando a embargante ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo enfrentado adequadamente os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia.
4. A matéria relativa à obrigatoriedade de cobertura de medicamentos não previstos no rol da ANS foi enfrentada de forma clara e exaustiva pelo acórdão embargado. A decisão fundamenta-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na recente alteração legislativa promovida pela Lei no 14.454/2022, que consagrou a mitigação da taxatividade do rol da ANS. A norma positivou a obrigatoriedade excepcional de cobertura para tratamentos não listados, desde que preenchidos requisitos específicos — todos devidamente presentes no caso concreto.
5. Não prospera a alegação de omissão quanto à aplicação dos arts. 186 e 944 do Código Civil. O acórdão embargado fundamenta de forma clara e objetiva a responsabilidade civil da operadora de saúde, reconhecendo sua natureza objetiva diante da recusa indevida de cobertura. A decisão destaca que a negativa injustificada de tratamento médico em situação de vulnerabilidade configura ato ilícito, apto a ensejar reparação por danos morais.
6. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais não configura omissão, sendo suficiente a fundamentação adotada para o deslinde da controvérsia.
7. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Embargos de Declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 10, I; RN ANS no 465/2021, art. 17; CC, arts. 186 e 944; CPC, arts. 489, §1o, IV, e 1.022, I e II; CF/1988, arts. 5o, incs. XXXV e LV, e 93, IX.